Tribunal: TJDFT
Processo: 0748519-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA EM DOBRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL
1. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
2. O Recorrente afirmou que o "desconto questionado ocorreu devido a um equívoco no sistema de amortização contratual", argumentando que o erro foi "imediatamente corrigido". Dessa forma, fica evidente o reconhecimento de que ocorreu um equívoco no desconto duplicado da parcela do empréstimo consignado, relacionado à amortização contratual.
3. O Recorrente não logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o artigo 373, II, do CPC, ou de demonstrar eventual causa excludente de responsabilidade, na forma do art. 14, § 3o, do CDC. Portanto, sua responsabilidade é clara.
4. Em suma, o réu é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, sendo suficiente para o autor comprovar o dano e o nexo causal. Os extratos bancários apresentados tanto pelo réu quanto pelo autor confirmam o estorno do valor indevidamente debitado. No entanto, o documento fornecido pelo banco, que menciona o estorno em 09/08/2023, não condiz com o extrato anexado e destoa de outros documentos que indicam a devolução em 28/08/2023. A falha na prestação de serviço do banco é evidente, pois descontou indevidamente valores da conta do autor e manteve-os retidos por 19 dias sem justificativa, privando o consumidor de um montante significativo. Portanto, a falha no serviço do Recorrente está claramente caracterizada.
5. Comprovada a falha na prestação de serviços e a cobrança indevida, é incontestável o direito à devolução em dobro. O consumidor que foi cobrado de maneira injusta faz jus à restituição em dobro do valor pago em excesso, independentemente da existência de dolo ou culpa do fornecedor, caso não se comprove um engano justificável, conforme estabelecido no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Restando devida a devolução em dobro, é caso de manutenção da sentença que determinou a restituição em dobro, abatendo-se o valor pago pelo recorrente.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.